Tribunal: TJES
Processo: 5008588-43.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008588-43.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ELIZETE FRANCISCA MILER
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de
a
gravo em
e
xecução
p
enal
interposto por
Elizete Francisca Miler
, em face da decisão id 3279524 (mov. 183.1), proferida pela MM. Juiz de Direito da 2ª Vara
Criminal de Colatina –
Execução Penal
, que indeferiu o pedido de saída temporária d
a
ora agravante, nos autos d
o Processo de Execução
nº
0009381-64.2018.8.08.0014
,
com fulcro no artigo 123, inciso III da L
ei de
E
xecução
P
enal
.

Em
razões recursais
id 3279523 (mov. 201.1), a recorrente sustenta que preenche os requisitos autorizadores da saída temporária, razão pela qual requer seja dado provimento ao recurso, para suspender os efeitos da respeitável decisão impugnada, de sorte a garantir a fruição do benefício da saída temporária.

Passo à análise.

Pois bem. A reprimenda penal possui como objetivo precípuo, além do caráter de prevenção geral e repressão à prática de crimes, a ressocialização do indivíduo visando torná-lo adaptado ao convívio em sociedade, dissuadindo-o da prática de condutas perniciosas a terceiros e aos bens relevantes juridicamente tutelados na esfera penal.

Não é outra a razão de a Lei de Execução Penal ter adotado o sistema da progressividade, que objetiva favorecer o apenado que apresenta bom comportamento carcerário, inserindo-o em um regime menos rigoroso, com maior amplitude de saídas extramuros, e sancionar aquele que persevera em condutas graves, regredindo-o para um regime mais severo.

Portanto, em consonância com o próprio sistema progressivo da pena, a submissão do apenado à situação mais benéfica, com maior liberdade e contato com a família e à sociedade em geral deve ser gradual, de forma a assegurar que o apenado vá se adaptando à nova realidade paulatinamente, até que logre atingir a liberdade condicional e, finalmente, a plenitude da liberdade com o término da pena ou extinção da punibilidade.

Por isso,
o benefício das saídas temporárias se direciona ao apenado que se encontra próximo de obter a progressão para o regime prisional aberto, que se baseia na autodisciplina e no senso de responsabilidade do apenado, objetivando a sua reinserção no convívio familiar e social
.

Todavia, a autorização para a saída temporária não constitui direito absoluto do condenado, tendo o legislador deixado à discricionariedade motivada do magistrado o exame das condições subjetivas do reeducando, vez que está condicionada à segurança da vida em sociedade.

Nesse particular, preconiza a jurisprudência pátria que o ingresso no regime prisional semiaberto é apenas um pressuposto que pode, eventualmente, legitimar a concessão de autorizações de saídas em qualquer de suas modalidades – permissão de saída ou saída temporária – sem, contudo, caracterizar um direito subjetivo do reeducando à obtenção de alguma dessas benesses, devendo o juízo das execuções criminais avaliar, em cada caso concreto, a pertinência e a razoabilidade em deferir a pretensão.

Assim, a finalidade da pena que inclui a ressocialização, deve ser conciliada com o gozo do benefício de saída temporária que, por não representar um direito subjetivo do condenado, exige a análise e o cumprimento de todos os requisitos previstos no art. 123 da Lei de Execuções Penais, não havendo, por força do princípio da legalidade, qualquer inconstitucionalidade nesta exigência normativa.

Vejamos o teor do art. 123 da Lei de Execução Penal:

Art. 123 – A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:

I – comportamento satisfatório;

II – cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente;

III – compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Consoante se infere da literalidade da norma, para que o apenado seja beneficiado com a concessão da saída temporária, exige a lei dois requisitos materiais, sendo um de caráter objetivo, que é o cumprimento de determinado percentual da pena no regime anterior, e um de caráter subjetivo, que preceitua a necessidade de análise da compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

No caso dos autos, a agravante preencheu o requisito objetivo para ser agraciada com o benefício da saída temporária, considerando que já cumpriu mais de 1/6 (um sexto) da pena privativa de liberdade.

Não obstante, apesar de preenchido o requisito temporal, o Magistrado
a quo
entendeu que não se encontrava satisfatoriamente preenchido o requisito subjetivo necessário à concessão da benesse, previsto no inciso III, do artigo 123 da Lei de Execução Penal.

Assim, ao indeferir o pedido de saída temporária formulado em favor da apenada, o Magistrado
a quo
consignou o que segue (mov. 183.1 – id 3279524):

“
[
...
]
Em análise detida dos autos, verifico que a apenada possui 01 (uma) guia de execução, pelo cometimento do delito previsto no artigo 121, §2º, do Código Penal, sendo possível constatar crimes praticados com violência e grave ameaça à pessoa, totalizando 17 (dezessete) anos de pena. Tal fato por si, já revela sua dificuldade em introjetar as leis e normas vigentes no ordenamento jurídico. Cumpre destacar que a apenada possui longo tempo de pena a cumprir até que alcance o requisito objetivo para progressão ao regime aberto, que se dará somente em 06/02/2026, com término da pena previsto para 19/03/2032.

Ao entender deste juízo, por mais que o requisito objetivo esteja preenchido e o diretor da unidade prisional tenha atestado a conduta do apenado como “boa”, uma vez que não satisfez o exigido no inciso III do artigo 123 da Lei de Execução Penal. Explico. Entende-se como objetivos da pena a ressocialização do indivíduo para a sua reinserção à sociedade.

Assim, a sua reinserção deve ser realizada de modo gradual, analisando com a devida cautela as etapas do cumprimento da reprimenda, demandando certo período de adaptação, ao passo que a benesse deve ser concedida de forma progressiva a medida que o apenado vai demonstrando estar apto, auxiliando, assim, a readaptação à vida social
.
[...].
”

Logo, no caso em tela, a apenada possui condenação pela prática do crime de homicídio qualificado, sendo a vítima do delito o seu próprio marido (artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal), que foi executado ao sair do seu trabalho, por disparos de arma de fogo, efetuados por indivíduos contratados pela recorrente.

Pela prática do mencionado crime, Elizete Francisca Miler foi condenada ao cumprimento da pena total de 17 (dezessete) anos de reclusão, merecendo ressalva que ingressou no regime semiaberto em 08 (oito) de fevereiro de 2022, e o término de sua pena está previsto somente para o ano de 2032.

Nesse cenário, considerando a prática de crime extremamente grave, que ensejou alta pena e, sobretudo, observado o pouco tempo de ingresso da apenada no regime menos severo, coaduno com o entendimento do magistrado de 1ª instância, no sentido de que a concessão, nesta oportunidade, do benefício de saída extramuros não se afigura compatível com os objetivos da pena, servindo, inclusive, de estímulo para eventual evasão, em razão da longa pena a expiar.

Esta Corte de Justiça já decidiu neste sentido em situações similares. Vejamos:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SAÍDA TEMPORÁRIA DO REEDUCANDO. INCOMPATIBILIDADE COM O OBJETIVO DA PENA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O benefício da saída temporária para visitação ao lar não constitui direito subjetivo dos apenados inseridos no regime semiaberto, devendo a mencionada benesse ser avaliada pelo Juízo Executório com base no cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pelo art. 123 da LEP, dentre os quais a compatibilidade com os objetivos da pena
(AGRG no RESP 1723818/RO, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 29/08/2018). 2. Não restou incontroverso o preenchimento do requisito previsto no art. 123, III da LEP.
Em ponderação, o juízo
a quo

considerou o fato de que o reeducando foi condenado a uma pena total de mais de 29 (vinte e nove) anos de reclusão, tendo ainda longa pena a cumprir, eis que só preencherá, em tese, o requisito objetivo para progressão ao regime aberto em 26/01/2026
. 3. Recurso conhecido e improvido.
(TJES; AG-ExPen 0005645-33.2021.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 16/03/2022; DJES 28/03/2022)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. IMPOSSIBILIDADE. ENDEREÇO DE OUTR ESTADO DA FEDERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO DA MEDIDA. IMPRESCINDIBILIDADE DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 123 DA LEP. RECURSO NÃO PROVIDO. 1) A saída temporária é direito intrínseco ao regime intermediário, conforme estabelece o art. 122 da Lei de Execução Penal. Todavia, p
ara fazer jus aos referidos benefícios, torna-se indispensável o cumprimento de todos os requisitos objetivos e subjetivos, consoante se depreende do disposto no
caput

do art. 123 da Lei de Execuções Penais
(LEP). As exigências expostas nos incisos do artigo 123 da Lei de Execuções Penais devem ser cumpridas de maneira cumulativa. ). 2) Para fazer jus ao referido benefício, o apenado deve necessariamente cumprir todos os requisitos objetivos e subjetivos, consoante se depreende do disposto no
caput

do art. 123 da LEP. No entanto
o requisito subjetivo, que preceitua a necessidade de análise acerca da compatibilidade dos benefícios com os objetivos da pena, não foi preenchido, porquanto como destacado ao pouco tempo de permanência do sentenciado no regime semiaberto e a gravidade concreta do delito cometido, de modo a tornar imperiosa a verificação do seu comportamento no novo regime, bem como avaliar o seu senso de disciplina e de responsabilidade
.
[...].
4) AGRAVO IMPROVIDO.
(TJES; AG-ExPen 0003578-74.2021.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 15/12/2021; DJES 20/01/2022)

Na mesma direção se manifestou a Procuradoria de Justiça, em parecer ofertado no id 3407119. Confira-se o seguinte trecho:

“
[...]
No caso dos autos, a r. decisão recorrida fundamenta de forma clara a exaustiva a ausência de atendimento ao requisito previsto no inciso III, eis que a inserção do agravante deve ser realizada de modo gradual, analisando com a devida cautela as etapas do cumprimento da reprimenda, demandando certo período de adaptação, ao passo que a benesse dever ser concedida de forma progressiva a medida que o apenado vai demonstrando estar apto, auxiliando, assim, a readaptação à vida social.

O benefício da saída temporária não constitui direito subjetivo dos apenados inseridos no regime semiaberto, devendo a mencionada benesse ser avaliada pelo Juízo Executório, como foi feito, com base no cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pelo art. 123 da LEP, dentre os quais a compatibilidade com os objetivos da pena.

Como se vê, não restou incontroverso o preenchimento do requisito previsto no art. 123, III da LEP, já que ponderação, o juízo a quo considerou o fato de que o reeducando foi condenado a uma pena total de 17 (dezessete) anos de reclusão, tendo ainda longa pena a cumprir, eis que só preencherá, em tese, o requisito objetivo para progressão ao regime aberto em fevereiro de 2026. [...].”

Dessa forma, mostra-se necessário um maior tempo de cumprimento de pena no regime atual (semiaberto), para que seja possível verificar o comportamento da apenada, bem como avaliar o seu senso de responsabilidade, pois, só assim, se atenderá aos fins da pena.

Ademais, a apenada somente atingirá, em tese, a progressão ao regime aberto no ano de 2026, sendo certo que a autorização de saída é medida que se revela mais promissora quando evidenciada maior proximidade do apenado com a liberdade, uma vez que é instituto que desafia maior senso de responsabilidade e disciplina, visando sua gradual inserção na vida em sociedade e familiar.

Finalmente, importante mencionar que o Juiz
a quo
, que possui maior proximidade e conhecimento a respeito das peculiaridades do caso, já proferiu 04 (quatro) decisões indeferindo o pedido de saída temporária, sendo que em todas elas o magistrado reforçou os fundamentos acima aludidos, sendo a última decisão judicial no dia 18 de janeiro do corrente ano.

À luz do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 123, INCISO III DA LEP. INCOMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A execução penal, além de objetivar a efetivação e a implementação da condenação penal imposta ao sentenciado, busca também propiciar condições para a harmônica integração social daquele que sofre a ação punitiva estatal. A benesse da saída temporária, solicitada pela recorrente, representa medida que visa à ressocialização do preso. Contudo, para fazer jus ao referido benefício, o apenado deve cumprir, além de determinado percentual da pena no regime anterior, um requisito de caráter subjetivo, que preceitua a necessidade de análise da compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.
2.
In casu
, considerando o longo tempo que ainda resta até a data prevista para o término do cumprimento da reprimenda aplicada, e a gravidade do delito praticado, isto é, homicídio qualificado contra o seu próprio marido, verifica-se que a concessão, nesta oportunidade, do beneficio de saída extramuros, não se afigura compatível com os objetivos da pena.
3.
Recurso a que se nega provimento
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.